Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-30.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000137-30.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), NILDA UMBELINA DA SILVA - CPF: 083.447.211-21 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
SEGURANÇA DENEGADA.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da Constituição Federal.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº 1049744-92.2022.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

O Impetrante alega que o seu direito líquido e certo foi violado por ato ilegal. Ao final requer a concessão de liminar concedendo as benesses da gratuidade de justiça e dando o devido recebimento ao Recurso Inominado.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 157505160.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e o litisconsórcio não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID nº 158183680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000137-30.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Nilda Umbelina da Silva

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni dos Santos, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, o Autor informa que sua profissão é confeiteira, todavia,
para comprovar a alegada hipossuficiência colacionou somente consulta do IRPF dos anos de 2020 a 2022. Todavia, inexiste informações se é autônoma, se está desempregada e qual a sua renda mensal.

Com efeito, não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental, de que a Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

O simples fato não ter apresentado a declaração de imposto de renda ao fisco federal por si só não comprova a ausência de rendimento mensal, pois, como é público e notório existem pessoas com grande receita mensal, que simplesmente não apresentam declaração à Receita Federal.

De toda forma, para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sendo assim, não existindo informações sobre a situação econômica da Impetrante, esta não tem direito líquido e certo à gratuidade da justiça, motivo pelo qual a segurança não deve ser concedida.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

A propósito, Hely Lopes Meirelles ensina:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação aa Impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 16ª ed., Malheiros, 1995, p. 28/29).

Ressaltando:

“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pela Impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações”
(op. cit., p. 29).

E conclui:

“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pela Impetrante”
(op. cit., p. 29).

O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre a matéria, consignou:

“Mandado de Segurança - Admissibilidade de sua impetração mediante telex - Writ que não admite dilação probatória - Necessidade de prova documental pré-constituída”
(RTJ 139/350).

“MANDADO DE SEGURANÇA: DIREITO LÍQUIDO E CERTO: PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DOS FATOS QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O SILÊNCIO DA AUTORIDADE COATORA NÃO DISPENSA.

Fundado o pedido de mandado de segurança na estabilidade dos dirigentes sindicais (CF, art. 8º, VIII), cumpria aa Impetrante fazer prova da atualidade do seu mandato sindical, ao tempo do ato coator; inexistente a prova do fundamento do pedido, não o supre a falta de contestação da autoridade coatora, ao menos no caso em que não cabe presumir o conhecimento, de sua parte, do fato alegado”
(RTJ 146/519).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é em igual norte, veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA.

Não há como discutir-se matéria probatória na via de mandado de segurança, porque resulta evidenciada a inexistência de liquidez e certeza do direito’. Recurso ordinário improvido”

(RMS n. 527/BA, Min. Nilson Naves, DJU n. 230, 03/12/90, p. 14317).

“MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO.

A prova no Mandado de Segurança deve ser pré-constituída, para que ressaia a liquidez e certeza do direito.

Recurso desprovido”

(RMS n. 748/BA, Min. José de Jesus Filho, DJU n. 23, 03/02/92, p. 449).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO IN CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.

I - A natureza especialíssima do mandado de segurança não comporta dilação probatória, por isso que a petição inicial deve vir acompanhada de toda documentação necessária para comprovação do alegado”

(RMS n. 1314-0/DF, DJU n. 110, 14/06/93, p. 1156/1157).

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Segundo a doutrina e jurisprudência, os fatos que embasam a impetração do mandamus devem vir comprovados de plano, impondo-se, em caso contrário, a denegação da ordem em face da ausência de demonstração do direito líquido e certo, que pressupõe a incidência da regra jurídica sobre fatos incontestáveis”

(RMS n. 2.739-9/MG, Min. Sálvio de Figueiredo, DJU n. 226, 29/11/93, p. 25.881).

Não custa citar ainda precedente colacionado por Theotonio Negrão, a saber:

“[..]
‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’
(STJ - 2ª Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2ª col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28ª ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, há que se denegar a segurança.

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023